Tribunal: TJPA
Processo: 0847509-67.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847509-67.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE SOUZA SANTOS, LEONARDO SOARES, MANOEL MARIA DA CRUZ GAIA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PAD E DE ATO DEMISSIONAL. ALEGADA NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DOS APELANTES EM REVER O ATO ADMINSTRATIVO QUESTIONADO. TESE IMPROCEDENTE. CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DOS RECORRENTES, CONSIDERANDO QUE OS MESMOS NÃO SE EXSURGIRAM NO PRAZO LEGAL EM FACE DO ATO QUE PRETENDEM ANULAR, A DECRETAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por FRANCISCO DE SOUZA SANTOS E OUTROS contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda de Belém (Id. 1972865. Pág. 01/07) que, nos autos de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO interposto pelos ora apelantes em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente liminarmente o pedido, por reconhecer a prescrição da pretensão dos demandantes, nos seguintes termos, id 1972865:

“Logo, concluo que na hipótese vertente a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição, o que, conforme o § 1º do art. 332, do Novo CPC, autoriza a improcedência liminar do pedido.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão do demandante.”

Inconformado com a decisão vergastada, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, id 1972867, argumentando que fora desrespeitado o direito ao contraditório e ampla defesa dos apelantes; que a tempestividade da ação é que foi analisada, quando deveria ter sido observada a ilegalidade do ato, bem como sua arbitrariedade, e que inexiste qualquer prescrição quinquenal a ser declarada, já que os atos praticados pela administração pública, ora contestados, são nulos, devendo ser provido o presente apelo e anulada a decisão recorrida.

Em contrarrazões, id 1972873, a parte apelada requer o improvimento do recurso em questão.

Distribuído a minha relatoria, recebi o recurso em seu duplo efeito, id
1984595
, determinando a intimação do Ministério Público de segundo grau para emitir seu parecer.

À id
2021763
, a Douta Procuradoria de Justiça pronuncia-se pelo improvimento do recurso em questão e manutenção da decisão combatida.

É o Relatório.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de apelação
.

Conforme consta nos autos, os autores, Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Pará, ingressaram com a presente ação na qual pretenderam a declaração de nulidade de ato que lhes desligou da Polícia Militar Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Para, por alegada transgressão disciplinar, que sequer foi apurada por processo administrativo disciplinar ou por sindicância, não tendo sido garantido aos mesmos o direito ao contraditório e a ampla defesa, não estando caracterizada qualquer prescrição de sua pretensão.

Inicialmente, cabe analisar se realmente o instituto da prescrição se configura nos autos.

Ora, Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, incide o artigo 1º do Decreto 20.910/32:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Sobre o tema, vale colacionar o entendimento de Leonardo José Carneiro da Cunha, em “A fazenda Pública em Juízo” 7ª Ed., 2009, p. 72, como segue:

“Qualquer pretensão que seja formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

...

A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública...

Escoado o prazo de 5 (cinco) anos, prescreve não somente toda a pretensão a ser deduzida em face da Fazenda Pública, mas igualmente a pretensão relativa às prestações correspondentes a vencimentos, pensões, soldos e a quaisquer restituições ou diferenças, vencidas ou por vencerem.”

A jurisprudência do STJ orienta-se neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS. VERBA DENOMINADA 'ETAPA ALIMENTAÇÃO'. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO.

20.910/1932. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL E 10 DO DECRETO 20.910/32.

1. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

2. Não incide, portanto, a prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público. Inexiste, no caso, norma específica mais benéfica a ensejar a incidência do art. 10 do Decreto 20.910/32.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 164.513/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/08/2012)

Como se observa nos autos, o ato administrativo questionado se deu nos anos de 1989 e
1993 (BG nº 222, de 10/12/1993, BG nº 133, de 21/07/1993 e BG nº 236, de 26/12/1989), não
vindo nenhuma das partes a apresentar sua irresignação no prazo adequado, deixando se passar mais de 20 anos para, somente agora, tentar reverter o ato que impôs aos mesmos o desligamento do quadro de servidores do Estado do Pará, quando já prescrito seu direito a tanto, não se podendo agora discutir o que já encontra-se fulminado pelo instituto da prescrição, que inclusive foi declarada, pelo juízo a quo, na decisão ora recorrida, de forma bastante exemplar.

Logo, pelo que se mostra nos autos, a decisão guerreada não merece reforma alguma, já que confeccionada dentro de todos os parâmetros legais, já que por matéria de ordem pública, poderá ser observada em qualquer Grau de jurisdição, inclusive de ofício, como fez a autoridade de primeiro grau, podendo dar por improcedente, liminarmente, o pedido, conforme enfatiza art. 332 do CPC/2015.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO e
, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima delineados, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022